Tribunal: TJDFT
Processo: 0708827-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0708827-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Bonasa Alimentos Ltda (Em Recuperação Judicial) Agravado: Comércio Lirios Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Bonasa Alimentos Ltda (Em Recuperação Judicial) contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0009776-64.2014.8.07.0001. Observa-se que a tentativa de intimação do recorrido foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 58681221. Feitas essas considerações, à recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o novo endereço atualizado e, assim, seja promovida a intimação da recorrida. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 10 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator